Tribunal: CARF
Processo: 10140.003506/2001-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10140.003506/2001-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando o entendimento firmado no Resp 973.733/SC (em sede de
recurso repetitivo e de aplicação obrigatória neste Conselho), para que a
contagem prevista no §4.o, do Art. 150 do CTN seja aplicada na contagem da
decadência em lançamento de ofício, seria necessária a identificação de
pagamento, ainda que parcial, logo, aplica-se o disposto no Art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS.
A imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos
não é absoluta, pois ela não abrange as rendas e os serviços relacionados com a
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou seja, compreende somente o patrimônio, a renda
e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades.
Assim, tais organizações não são imunes às exigências do II e IPI vinculado,
quando procederem a importações que não se enquadrem nos casos acima
expostos podendo, entretanto, serem isentas desses impostos, caso cumpram as
condições legais exigidas. Daí a necessidade de se analisar ambos os aspectos,
quais sejam o da imunidade e o da isenção para se exigir tributos dessas
entidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior que dava provimento
ao Recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro declinou da intenção de
apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.003506/2001-19
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 432 apresentado em face da decisão de
primeiro grau deste procedimento administrativo fiscal, decisão proferida no âmbito da DRJ/CE
de fls. 386 que considerou o lançamento procedente e manteve os autos de infração de II e IPI de
fls. 08 e 13, respectivamente, sobre a "falta de recolhimento por perda de benefício", com multa
e juros, em razão do contribuinte não ter observado os requisitos de entidade com fins
filantrópicos.
Como de costume desta Turma de julgamento, adota-se e transcreve-se o relatório
da decisão de primeira instância para apreciação dos fatos e trâmite do presente procedimento
administrativo fiscal, conforme segue:

"Contra o Sujeito Passivo acima identificado foram lavrados Autos de Infração do
Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre. Produtos Industrializados (IPI), fls.
06/10 e 11/17, respectivamente, para formalização. e cobrança do crédito tributário nele
estipulado nos valores totais de R$ 2.345,85 e R$ 30.115,37, inclusive encargos legais.
A infração apurada pela fiscalização e relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 07/08 e 12/13 e no Relatório de Auditoria Fiscal às fls. 18/37, foi, em síntese,
a seguinte:
Falta de Recolhimento por Perda do Benefício por Desqualificação do Importador:
A presente ação fiscal foi desenvolvida com o objetivo de verificar o cabimento de
fiscal aplicado, bem como assegurar o controle da transferência dos bens importados ao
amparo do art. 2o , inciso I, alínea "b", e 3o , inciso I da Lei n° 032/90, pela
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 60.833.910/0012-30,
posteriormente desmembrada por cisão e recebida por adesão pela INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
inscrita no CNPJ sob o n° 76.726.884/0079-98.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

No curso da fiscalização constatamos que o benefício fiscal não era aplicável, pois o
importador descumpriu os requisitos previstos na legislação pertinente para seu
reconhecimento como entidade beneficente de assistência social e concessão do
Atestado de Registro e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, conforme demonstramos no RELATÓRIO DE
AUDITORIA em anexo, que é parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Sendo assim, cobram-se os tributos devidos, apurados em face do não reconhecimento
da isenção por desqualificação do importador, somados aos acréscimos legais devidos.
ANO/DI/ADIÇAO Valor Tributável II Valor Tributável IPI
96/000228/001 R$ 0,00 R$ 330.786,27
96/453705/001 R$ 6.942,08 R$ 7.913,97
ENQUADRAMENTO LEGAL (II): Artigos Io, 77, inciso I, 80, inciso I, alínea "a",
83,86, 87, inciso 1,89, inciso II, 99, 100, 103, 111, 112, 129 a 138, 152,411 a 413, 416,
418, 455,456, 499, 500, incisos I e IV, 501, inciso III, 542, do RA, aprovado pelo
Decreto n° 91.030/85.
Lei n° 4.917/65; Art. 150 da Lei n° 5.172/66; Arts. 20, inciso I, alínea "b" e 3o , inciso I
da Lei n° 8.032/90; Art. Io , inciso IV da Lei n° 8.402/92; Arts. 3o , 9o , § 3o e art. 18
da Lei n° 8.742/93.
Artigo 61, inciso II do RIPI/82, aprovado pelo Decreto n° 87.981/82; Decreto n°
97.410/88; Decreto n° 1.767/95; Arts. 2o . inciso IV, 3o , inciso VI, § Io e § 4o e art. 7o,
§ 2o do Decreto n° 2.536/98.
Artigos 44 e 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 2° do Decreto-lei
n° 2.472/88; e Art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 4o
do Decreto-lei n° 2.472/88.
Resolução CNAS n° 20/97 e 177/00. Parecer PGFN/CAT n° 735/95. Art. 4o , inciso I
da Lei n° 8.218/91, combinado com o art. 44 inciso 1 da Lei n° 9.430/96. Ato
Declaratório (Normativo) COSIT n° 10/97.
ENQUADRAMENTO LEGAL (IPI): Artigos Io , 15, 16, 17, 19, inciso I, 22, inciso I,
25, 29, inciso I, 54, 55, inciso I, alínea "a" e inciso 11,'alínea "a", 56, parágrafo único,
inciso 11, 57, inciso IV, 59, 61, inciso II, 62, 63, inciso I, alínea "'a", 107, inciso I, 112,
inciso I, 347 e 348, do RIPI/82, aprovado pelo Decreto n° 87.981/82.
Lei n° 4.917/65; Art. 150 da Lei n° 5.172/66; Arts. 2o , inciso I, alínea "b" e 3o , inciso I
da Lei n° 8.032/90; Art. Io , inciso IV da Lei n° 8.402/92; Arts. 3o , 9o , § 3o e art. 18
da Lei n° 8.742/93.
Decreto n° 97.410/88; Decreto n° 1.767/95; Arts. 2o , inciso IV, 3o , inciso VI, § Io e §
4o e art. 7o , § 2o do Decreto n° 2.536/98.
Artigos 44 e 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 2° do Decreto-lei
n° 2.472/88; e Art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 4o
do Decreto-lei n° 2.472/88.
Resolução CNAS n° 20/97 e 177/00. Parecer PGFN/CAT n° 735/95. Art. 4o , inciso I
da Lei n° 8.218/91, combinado com o art. 44 inciso I da Lei n° 9.430/96. Ato
Declaratório (Normativo) COSIT n° 10/97.
O Relatório de Auditoria Fiscal às fls. 18/37 está assim redigido:
"INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, com base no disposto
nos artigos 134, 137, 138, 455 e 456 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n° 91.030, de 05 de março de 1985, iniciamos, em 06 de setembro de 2001,
procedimento de fiscalização aduaneira com o objetivo de verificar o cabimento de
benefício fiscal aplicado, bem como assegurar o controle da transferência dos bens
importados sob a égide da Lei n° 8.032/90 pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA
CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 60.833.910/0012-30 e nome fantasia
HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO.
A ação fiscal foi desenvolvida para comprovar o fiel cumprimento das condições
impostas pela legislação para a fruição do benefício fiscal pleiteado no momento do
registro das Declarações de Importação, e, de fato usufruído pelo importador desde o
desembaraço das mercadorias sem o recolhimento dos impostos normalmente incidentes
nas operações de importação.
Para tanto, foram analisadas as importações realizadas ao amparo da Lei n° 8.032/90 no
período compreendido entre janeiro de 1996 e junho de 2001, levando em conta
aspectos ligados ao despacho de importação propriamente dito e à qualificação do
importador, conforme preconiza o art. 455 do Regulamento Aduaneiro.
DAS IMPORTAÇÕES
Dentro do período fiscalizado, e de acordo com os sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal, o importador promoveu a entrada de mercadorias de
procedência estrangeira ao amparo da Lei n° 8.032/90 em duas oportunidades.
Na primeira ocasião, por meio da Declaração de Importação n° 453.705, registrada em
28/02/1996 em São Paulo, o importador submeteu à despacho uma unidade da
mercadoria por ele descrita como "UMA MESA CIRÚRGICA SHAMPAYNE 1500
SÉRIE RADI-OP (FILIAL UNIVERSAL), COMPOSTO DE: UM SUPORTE DE
LITOTOMIA DELUXE DIREITO/ESQUERDO, UMA UNIDADE PARA REDUÇÃO
DE ANTEBRAÇO E DOIS SOQUETES CLARK", e classificou-a no código tarifário
9402.90.10, pleiteando a isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados com base no disposto nos artigos 2°, inciso I, alínea "b", e 3o ,
inciso I, da Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990, e no artigo 1 o , inciso IV, da Lei n°
8.402, de 8 de janeiro de 1992.
Na data de ocorrência do fato geradór.do Imposto de Importação (data do registro da
declaração de importação), a alíquota vigente da TEC, aprovada pelo Decreto n°
1.767/95, para a mercadoria informada era de 14% (catorze por cento). Já na data de
ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados (data do
desembaraço aduaneiro), a alíquota vigente da TIPI, aprovada pelo Decreto n°
97.410/88, para a mercadoria informada era de 4% (quatro por cento).
Posteriormente, por meio da Declaração de Importação n° 000.228, registrada em
29/11/1996 em Campo Grande, o importador submeteu a despacho uma unidade da
mercadoria por ele descrita como "UM APARELHO DE RAIOS-X, PRÓPRIO PARA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORPO INTEIRO, COMPLETO E
DESMONTADO, MODELO SOMATOM AR.C, 220V, PARA USO EXCLUSIVO
EM RADIODIAGNÓSTICO, ORIGINAL SIEMENS COMPOSTO DE: (...)", e
classificou-a no código tarifário 9022.12.00, pleiteando a isenção do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados com base no disposto nos
artigos 2o , inciso I, alínea "b", e 3o , inciso I, da Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990, e
no artigo 1 o , inciso IV, da Lei n° 8.402, de 8 de janeiro de 1992.
Na data de ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação (data do registro da
declaração de importação), a alíquota vigente da TEC, aprovada pelo Decreto n°
1.767/95, para a mercadoria informada era de 0% (zero por cento). Já na data de
ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados (data do
desembaraço aduaneiro), a alíquota vigente da TIPI, aprovada pelo Decreto n°
97.410/88, para a mercadoria informada era de 4% (quatro por cento).
DA ENTIDADE
De acordo com a Ata da Assembléia Geral Extraordinária da INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, realizada em 11 de dezembro de 1996, "tendo em vista o grande
desenvolvimento alcançado pelas atividades mantidas na área de sua jurisdição, a
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL tem encontrado entraves ao controle administrativo e
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

operacional em área tão extensa, e, sobretudo devido a reorganização da estrutura
organizacional da Igreja Adventista do 7o Dia, no Brasil, ocorrida em 1985, mediante a
qual os estabelecimentos da entidade religiosa localizados nos Estados de Mato Grosso
do Sul e Santa Catarina ficaram subordinados à CORPORAÇÃO DA UNIÃO SUL
BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7o DIA (CUSB), tornou-se
aconselhável proceder-se à reestruturação na jurisdição e na área de atuação também das
INSTITUIÇÕES, para que os serviços assistenciais, educacionais e filantrópicos
possam manter seu estágio atual de desenvolvimento e prestação de serviços à
comunidade."
Em conseqüência, a mesma Assembléia Geral Extraordinária citada no parágrafo
anterior
deliberou
"cindir-se
a
INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA
CENTRAL
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, com amparo na
legislação atual, procedendo-se por desmembramento das Regiões Administrativas, dos
estabelecimentos, do patrimônio, dos objetivos e obrigações ativas e passivas, bem
como das atividades serviços localizados nos Estados de Maio Grosso do Sul e de Santa
Catarina, que abrangem respectivamente os estabelecimentos relacionados no Anexo V
no qual consta o Hospital Adventista do Pênfigo, CNPJ n° 60.833.910/0012-30],
extensivos a todas as atividades, quer de atendimento à saúde, educação ou assistência
social, para incorporá-las integralmente, com a totalidade de seus ativos, passivos,
direitos e obrigações, financeiras, contábeis, fiscais, tributárias, do pessoal e demais
poderes de gestão, inclusive os de sucessão de todo o seu pessoal administrativo e de
serviços à INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
sucessora da Associação Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inscrita no
CGC/MF sob n° 76.726.884/0001-28, (...), a partir de 01 de janeiro de 1997".
Da mesma forma, de acordo com a Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 11 de dezembro de 1996, a INSTITUIÇÃO ADVENTISTA PARANAENSE DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, deliberou proceder alteração de sua razão
social para INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, além de "receber por adesão e incorporar como Regiões
Administrativas, estabelecimentos, institutos, órgãos e objetivos da INSTITUIÇÃO,
receber os bens patrimoniais, móveis e imóveis correspondentes a estes
estabelecimentos e objetivos, assumindo o ativo, o passivo, os bens registrados ou não
nos Livros Diários, Auxiliares regularmente formalizados, a responsabilidade por
sucessão legal e plena, dos encargos decorrentes do vínculo empregatício, fundiários e
previdenciários referentes aos obreiros e funcionários que prestam serviços nos
estabelecimentos
recebidos
da
INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA
CENTRAL
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, com amparo na
legislação atual, havendo sido procedido por desmembramento do patrimônio, dos
objetivos e obrigações ativas e passivas, (...), bem como das atividades, serviços e
estabelecimentos localizados nos Estados de Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e
do HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO, (...), extensivos a todas as atividades,
quer de atendimento à saúde, educação ou assistência social, para incorporá-las
integralmente, com a totalidade de seus ativos, passivos, direitos e obrigações,
resultados financeiros, contábeis, tributários, do pessoal e demais poderes de gestão,
inclusive os de sucessão de todo o seu pessoal administrativo e de serviços, a partir de
01 de janeiro de 1997."
Em resumo, podemos afirmar que o HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO,
localizado na Av. Dr. Gunter Hans, 5.885 em Campo Grande/MS, é o nome fantasia da
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 60.833.910/0012-30, entidade promotora das
importações fiscalizadas, até então mantida pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA
CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n°
60.833.910/0001-87. A partir de 1997, a entidade foi desmembrada por cisão e recebida
por adesão pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, a quem ficou vinculado o
HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO, que passou a denominar-se
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA
SUL
BRASILEIRA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0079-98, sendo esta, conforme consta
no art. 47 de seu Estatuto Social transcrito abaixo, a responsável pelas obrigações
tributárias da primeira.
No entanto, por omissão de seus representantes, verifica-se que no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, a primeira continua com situação de "ativa não regular', tendo
apresentado as declarações de IRPJ regularmente como imune.
"Art. 47. São delegados à Diretoria, à Comissão Diretiva da INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL e
aos procuradores por esta especialmente constituídos, todos os poderes de gestão e
administração, de forma ilimitada, para consolidação dos registros e documentos em
todos os órgãos públicos, cartórios em geral, organismos estatais, ofíciais, particulares,
bancários, enfim, todos os locais onde se fizer necessário, quer sejam obrigados ou não,
para a efetiva convalidação, averbação, ou registro da cisão e desmembramento e o
recebimento por adesão e incorporação, inclusive averbações das transferências
patrimoniais, relativamente aos estabelecimentos anteriormente abrigados na
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL localizados nos Estados de Mato Grosso do Sul e Santa
Catarina (...)".
Isto posto, passemos a ressaltar alguns aspectos relevantes do Estatuto Social da
INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA
SUL
BRASILEIRA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0079-98, atual razão social do Hospital
Adventista do Pênfigo, para o objetivo desta fiscalização.
A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL foi fundada na cidade de Curitiba, em 25 de janeiro de 1940,
sob a denominação de ASSOCIAÇÃO DOS ADVENTISTAS DO 7o DIA NO
PARANÁ E SANTA CATARINA. Em 1946 teve seu nome alterado para
ASSOCIAÇÃO PARANÁ - SANTA CATARINA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7°
DIA e em 1956 adotou a denominação de ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DA
IGREJA ADVENTISTA DO 7o DIA. Em fevereiro de 1996 foi adotado o nome de
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, que foi alterado por ocasião da Assembléia Geral Extraordinária realizada em
11 de dezembro de 1996, para a denominação atual de INSTITUIÇÃO ADVENTISTA
SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Segundo seu Estatuto, a INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é entidade declarada de Utilidade Pública
pelo Decreto n° 60.545/67 do Governo Federal, é registrada e possui certificado como
entidade de fins filantrópicos no Conselho Nacional de Assistência Social, tendo
jurisdição sobre o território que abrange os Estados do Mato Grosso do Sul e Santa
Catarina, e qualquer outro que lhe seja posteriormente designado por sua mantenedora,
a União Sul Brasileira da Igreja Adventista do 7o Dia.
O art. 7° do referido estatuto, que transcrevemos abaixo, trata dos objetivos da
INSTITUIÇÃO:
"Art 7°. A INSTITUIÇÃO é uma entidade de fins assistenciais, educacionais,
filantrópicos e culturais, tendo por objetivos:
/ - . . .
// - propiciar em seu âmbito de ação e dentro de suas possibilidades e disponibilidade de
recursos, assistência social, médico-hospitalar, e educacional, gratuitas, às pessoas
necessitadas;
(...)
IX-...
§ 1o - O cumprimento dos objetivos se fará, além de outras instrumentalidades
apropriadas, através: a ) . . .
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

b) de estabelecimentos descentralizados, tais como institutos, clínicas médicas e de
proteção da saúde, hospital, centros e clínicas de vida saudável.
§2°-..."
O art. 11 determina que "a INSTITUIÇÃO não tem fins lucrativos, não remunera e não
concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, aos membros de sua
Diretoria, Comissão Diretiva, Superintendências e Comissões Consultivas pelo
exercício específico da atividade estatutária, aos instituidores, benfeitores ou
equivalentes, bem assim, não distribui^-résultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, mas todas
as suas rendas, bens e propriedades serão utilizadas e empregadas no País, no sentido de
atingir os seus objetivos educacionais, assistenciais, filantrópicos e culturais".
Já o art. 16 estabelece que "são órgãos de assistência da INSTITUIÇÃO os constantes
deste capítulo, além de outros que vierem a ser criados pela Comissão Diretiva,
mediante os quais ela procurará servir à coletividade e ser fator de integração, estímulo
e motivação social, bem como cooperar com os poderes públicos constituídos". E em
seu Parágrafo único prossegue: "A INSTITUIÇÃO obriga-se a oferecer, no mínimo,
serviços gratuitos, dentro das proporções estabelecidas pela legislação pertinente".
Dentre os órgãos de assistência da INSTITUIÇÃO citados pelo art. 16, inclui-se o
Hospital Adventista do Pênfigo/MS (art. 21, Inciso V), cujas normas gerais do Pronto
Socorro, de acordo com o Regimento Interno do hospital, restringem as internações
assistenciais (gratuitas) para os casos de Pênfigo Foliáceo, no setor de Dermatologia.
DO OBJETO
Conforme comentamos anteriormente, a presente fiscalização teve por objetivo a
formação de convicção quanto ao atendimento das condições estabelecidas pela
legislação para o proveito do beneficio fiscal concedido à entidade fiscalizada.
O importador, instituição de assistência social sem fins lucrativos, além de imune aos
impostos sobre a renda, serviços e patrimônio, conforme dispõe o artigo 150, inciso VI,
alínea "c", da Constituição Federal, goza, em tese, de isenção do Imposto de Importação
- II - e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, prevista nos artigos 2°, inciso I,
alínea "b", e 3o , inciso I, da Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990, e no artigo V, inciso
IV, da Lei n° 8.402, de 8 de janeiro de 1992. Trata-se da espécie de benefício fiscal
definida no Livro II, Título III, Capítulo III, do Regulamento Aduaneiro (RA) como
ISENÇÃO OU REDUÇÃO VINCULADA À QUALIDADE DO IMPORTADOR.
Neste tipo de isenção é oferecida dispensa dos impostos incidentes por ocasião do
despacho aduaneiro para determinados importadores. No entanto, de acordo com o que
determinam os arts. 134 a 136 do Regulamento Aduaneiro, abaixo transcritos, o
interessado deve fazer prova do preenchimento das condições e requisitos necessários
para a outorga da isenção ou redução. Isto não gera, todavia, direito adquirido, podendo
o crédito tributário ser exigido a qualquer tempo, enquanto não decair o direito da
Fazenda de constituí-lo.
"Art. 134 - A isenção ou redução do imposto será efetivada, em cada caso, por despacho
da autoridade fiscal, em requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato para sua concessão.
§ 1o - O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, podendo ser
revogado de ofício.
§ 2° - A isenção ou redução poderá ser requerida na própria Declaração de Importação.
§3°-...
§4°-...
Art. 135 - Na hipótese de não ser concedido o benefício fiscal pretendido, será exigido o
crédito tributário correspondente.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Art. 136 - As disposições deste Capítulo aplicam-se, no que couber, a toda e qualquer
importação beneficiada com isenção ou redução do imposto, salvo expressa disposição
de lei em contrário."
O artigo 152 do RA estabelece algumas condições para o reconhecimento da isenção,
condições estas relacionadas aos objetivos institucionais da entidade e à adequação dos
bens importados à realização destes objetivos.
Transcrevendo o teor do artigo supracitado:
"Art. 152-0 reconhecimento da isenção prevista no inciso III do artigo 149 é
condicionado à observância dos seguintes requisitos pelas instituições educacionais e de
assistência social:
a) não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas de lucro ou
participação no seu resultado;
b) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
d) a natureza, qualidade e quantidade dos bens corresponderem às finalidades para as
quais estes forem importados;
e) estarem as finalidades a que se refere a alínea "d" deste artigo enquadradas nos
objetivos institucionais das citadas entidades, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
§ 1°-...
§2°-..."
Outro aspecto que se encontra definido no texto legal, revelado a partir do artigo 137 do
Regulamento Aduaneiro, abaixo transcrito, é a preocupação com a transferência de
propriedade ou uso dos bens.
"Art. 137 - Quando a isenção ou redução for vinculada à qualidade do importador, a
transferência de propriedade ou uso dos bens, a qualquentítulo, obriga ao prévio
pagamento do imposto.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos bens transferidos a qualquer
titulo:
I - a pessoa ou entidade que goze de igual tratamento tributário, mediante prévia decisão
da autoridade fiscal;
II-..."
É de fundamental importância tecerem-sé estas considerações preliminares sobre o
benefício fiscal previsto na Lei n° 8.032/90, identificando-se claramente sua natureza e
alcance, para que, a partir daí, se possa examinar a natureza, extensão e condições para
o reconhecimento da isenção.
Em resumo, a isenção prevista na Lei n° 8.032/90 pode ser amplamente utilizada pelas
entidades consideradas como de assistência social ou de educação, bastando que os bens
importados, pela sua natureza, qualidade e quantidade, destinem-se às atividades
enquadradas nos objetivos institucionais destas entidades, previstos nos respectivos
estatutos ou atos constitutivos, que estas entidades cumpram os ditames estabelecidos
na legislação pertinente para serem consideradas como de assistência social ou de
educação e que a propriedade ou uso destes bens não seja transferida à pessoa estranha
ao motivo isencional.
Convencidos de que, salvo melhor juízo, é esta a interpretação que deve ser dada ao
assunto em exposição, tendo por base as condições e conceitos firmados na legislação
em vigor, procedemos à investigação quanto a permanência em poder do importador
dos bens importados por meio da Lei n° 8.032/90, além de verificarmos a qualificação
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

do importador para fruição do benefício fiscal. Para tanto, conduzimos este
procedimento de forma a obtermos elementos capazes de permitir-nos a tomada de
decisão sobre o objeto em foco, de maneira sistemática e organizada, como
descreveremos mais adiante.
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Para o gozo do beneficio previsto na Lei n° 8.032/90, o § 1o do art. 152 do
Regulamento Aduaneiro determina que quando se tratar de material médico-hospitalar,
compete ao Ministério da Saúde informar à autoridade fiscal se a natureza, a qualidade e
a quantidade dos bens correspondem às finalidades para as quais foram importados. Nos
demais casos, essa competência é atribuída ao Ministério da Educação e Cultura.
Prescinde de maiores comentários a competência do Ministério da Educação e Cultura
para as importações promovidas por Instituições Educacionais. No entanto, é
conveniente esclarecer-se o porquê dessa competência nos casos de importações
promovidas por Instituições de Assistência Social.
O exame e a deliberação do pedido de manifestação sobre a natureza de produtos
importados tem por base a Lei n° 4.917/65, que atribuiu competência ao Conselho
Nacional de Serviço Social - CNSS, órgão vinculado ao Ministério da Educação e
Cultura, para manifestar-se sobre a isenção dos impostos incidentes sobre a importação
de mercadorias destinadas à Instituições que se dediquem à assistência social.
Porém, com o advento da Lei n° 8.742/93, o Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS do Ministério da Previdência e Assistência Social assumiu as atividades e
competências do extinto Conselho Nacional de Serviço Social, conforme preconiza o
art. 33 da norma citada, tornando-se o órgão responsável por normatizar as ações e
regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência
social.
Ainda de acordo com o art. 3o da Lei n° 8.742/93 que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências, "consideram-se entidades e organizações de
assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na
defesa e garantia de seus direitos."
O art. 9o estabelece que o funcionamento das entidades e organizações de assistência
social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência
Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, e
determina, em seu § 3o , que essa inscrição é condição essencial para o
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidades de fins filantrópicos
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
A concessão do atestado de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos é,
segundo o art. 18 do mesmo diploma legal, competência do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS).
O Decreto n° 2.536/98 veio para estabelecer as condições necessárias para a concessão
do Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18
da Lei n° 8.472/93. Abaixo, transcrevemos alguns artigos que são de interesse para o
foco desta fiscalização.
"Art. 2° - Considera-se entidade beneficente de assistência social, para os fins deste
Decreto, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido
de:
(...)
IV - promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde;
(•••)"
"Art. 3o - Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, nos três anos anteriores ao
requerimento, cumulativamente:
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

(...)
VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta
proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações
financeiras, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e
de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de contribuições
sociais usufruída;
§ 1° - O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente será fornecido a
entidade cuja prestação de serviços gratuitos seja permanente e sem qualquer
discriminação de clientela, de acordo com o plano de trabalho de assistência social
apresentado e aprovado pelo CMS.
(...)
§ 4o- O disposto no inciso VI não se aplica à entidade da área de saúde a qual, em
substituição àquele requisito, deverá comprovar, anualmente, percentual de
atendimentos decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde - SUS
igual ou superior a sessenta por cento do total de sua capacidade instalada."
"Art. 7° - Compete ao CNAS julgar a qualidade de entidade beneficente de assistência
social, observando as disposições deste Decreto e de legislação específica, bem como
cancelar, a qualquer tempo, o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, se
verificado o descumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos nos arts. 2° e
3°.
(...)
§ 2° - Qualquer Conselheiro do CNAS, os órgãos específicos dos Ministérios da Justiça
e da Previdência e Assistência Social, o INSS, a Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda ou o Ministério Público poderão representar àquele Conselho
sobre o descumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos nos arts. 2° e 3°,
indicando os fatos, com suas circunstâncias, o fundamento legal e as provas ou, quando
foro caso, a indicação de onde estas possam ser obtidas, sendo observado o seguinte
procedimento:
(•••)"
É importante ressaltar que a Resolução CNAS n° 177/00, baseada no Decreto n°
2.536/98 e no Decreto n° 3.504/00, determinou, no § 5o do art. 3o que no caso de não
ter sido atingido o percentual exigido no § 4o (§ 4o do art. 3o do Decreto n° 2.536/98)
do mesmo artigo, poderão ser considerados para complementação daquele percentual,
outros serviços prestados com recursos próprios da entidade, desde que apresentados
através de oficio do gestor local do SUS.
Em outras palavras, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos que
cumprir, entre outros, os requisitos estabelecidos nas normas acima citadas, será
considerada entidade beneficente de assistência social, gozando dos benefícios fiscais
previstos na legislação pertinente.
Ressaltamos, entretanto, que a Resolução CNAS n° 20/97, que dispõe sobre a
manifestação do Conselho Nacional de Assistência Social sobre a natureza de produtos
importados com isenção dos impostos incidentes sobre a importação de mercadorias
destinadas à Instituições que se dediquem à assistência social, estabelece, em seu art. 2o
, que o CNAS somente emitirá parecer em favor da entidade mantenedora, dotada de
personalidade jurídica própria. Mais adiante, acrescenta que toda documentação
instrutiva do pedido deverá constar em nome da entidade mantenedora que poderá
repassar, a seus estabelecimentos mantidos, os bens importados com beneficio fiscal.
Esse repasse vem de encontro ao estabelecido pelo art. 137 do Regulamento Aduaneiro.
Como já dissemos, quando a isenção ou redução for vinculada à qualidade do
importador, a transferência de propriedade ou uso dos bens, a qualquer título, obriga ao
prévio pagamento do imposto, a não ser que a pessoa ou entidade goze de igual
tratamento tributário e mediante prévia decisão da autoridade fiscal (art. 137, Parágrafo
único, inciso I do RA).
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Anteriormente, expusemos o desmembramento por cisão da INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CNPJ n° 60.833.910/0012-30, e sua recepção e de seu patrimônio por adesão
pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, caracterizando a transferência
de propriedade ou uso dos bens sem manifestação da autoridade fiscal. Entretanto,
considerando que trata-se da mesma Instituição, que, por razões administrativas efetuou
a alteração, gerando uma nova inscrição no CNPJ sob o n° 76.726.884/0079-98 e que os
bens importados permanecem sob a guarda do Hospital Adventista do Pênfigo, não há
maiores conseqüências, pois, em tese, ambas gozam de igual tratamento tributário.
Todavia, sendo a manifestação do CNAS emitida apenas em favor da entidade
mantenedora, é dever da autoridade fiscal verificar se a entidade mantida, verdadeira
beneficiária da renúncia fiscal, também cumpre os requisitos estabelecidos na
legislação. No presente caso, sendo a entidade mantida da área de saúde, esta deve
comprovar, anualmente, percentual de atendimentos decorrentes de convênio firmado
com o Sistema único de Saúde - SUS igual ou superior a sessenta por cento do total de
sua capacidade instalada.
DA FISCALIZAÇÃO
Iniciamos a ação fiscal em 06/06/2001, dando ciência do Mandado de Procedimento
Fiscal n° 0140100 2001 00175 6, emitido em nome da entidade que realizou as
importações, a INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 60.833.910/0012-30, ao atual
representante legal do importador, Sr. Ivã Batista de Souza, CPF n° 302.303.309-91,
Coordenador Administrativo, nomeado e constituído procurador da INSTITUIÇÃO em
15/02/2001, por meio de mandato válido até 28/02/2006. É importante ressaltar que,
posteriormente, em virtude das mudanças administrativas da entidade, foi emitido um
novo Mandado de Procedimento Fiscal, de n° 0140100 2001 451 8, desta vez em nome
da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0079-98, atual razão social do Hospital
Adventista do Pênfigo.
Na mesma data, o importador foi intimado a apresentar à fiscalização: cartão do CNPJ,
estatuto social, alterações e ata da última assembléia; certificado de entidade de fins
filantrópicos do CNAS; as declarações de importação anteriormente citadas e
respectivos documentos instrutivos do despacho aduaneiro e declaração indicando os
usuários dos equipamentos importados, acompanhada dos registros de controle de sua
utilização. Nessa intimação, foi também exigido do importador que franqueasse,
imediatamente, o acesso da fiscalização ao local onde se encontravam os equipamentos
importados.
Prontamente atendida, a fiscalização foi conduzida pelo Sr. Eduardo Antônio Xavão
Luares, CPF n° 511.863.731-72, Supervisor de Materiais, aos locais onde encontravam-
se os equipamentos. Em conseqüência, lavramos Termo de Constatação atestando que o
equipamento importado por meio da Dl n° 228 de 29/11/1996 - aparelho de raio X
próprio para tomografia computadorizada de corpo inteiro - encontra-se em
funcionamento no Setor de Radiologia do Hospital Adventista do Pênfigo. Já o
equipamento importado por meio da Dl n° 453.705 de 28/02/1.996 - mesa para operação
cirúrgica - encontra-se em funcionamento na Sala EZE do Centro Cirúrgico do mesmo
hospital.
Ressalvadas as considerações feitas anteriormente a respeito do desmembramento por
cisão da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 60.833.910/0012-30, e sua recepção por adesão
pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, o importador apresentou, em
12/09/2001, os seguintes documentos:
- cópia do cartão do CNPJ da Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e
Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0079-98, - estatuto social da Instituição
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0001-
28;
- cópia da ata da reunião da comissão diretiva da Instituição Adventista Sul Brasileira de
Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, datada de 15/05/2001, -
cópia da ata da assembléia geral extraordinária da Instituição Adventista Paranaense de
Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, datada de 11/12/1996;
- cópia das declarações de importação n° 228 de 29/11/1996 e n° 4u"3\705, de
28/02/1996, e respectivos documentos instrutivos;
- cópia do certificado de entidade de fins filantrópicos da Instituição Adventista Sul
Brasileira de Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, com
validade até 31/12/2000;
- cópia do cartão de protocolo de renovação do certificado de entidade de fins
filantrópicos da Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
CNPJ n° 76.726.884/0001-28;
- cópia do atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social da
Instituição Adventista Paranaense de Educação e Assistência Social, CNPJ n°
76.726.884/0001-28;
- cópia do atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social da União Sul
Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, CNPJ n° 60.833.910/0001-87;
- oficio n° 034/2001-dir, de 12/09/2001, da Instituição Adventista Sul Brasileira de
Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0079-98, e documentos anexos.
Dentre os documentos apresentados, destaca-se o anexo do oficio n° 034/2001-dir, de
12/09/2001, que contém dados extraídos dos livros de registro e utilização do
tomógrafo. Nesses registros, observa-se que no período de 1997 à 2000, de um total
1.793 atendimentos realizados utilizando-se o equipamento, apenas um destinou-se a
paciente do SUS - Sistema único de Saúde.
Todos os 1.792 atendimentos restantes foram a pacientes particulares ou conveniados.
Quanto à mesa cirúrgica, o importador declarou não possuir registro individualizado de
utilização dos equipamentos, porém colocou à disposição da fiscalização o livro de
registro de controle do centro cirúrgico, afirmando que, nesse local, são atendidos
convênios, pacientes particulares e pessoas carentes da comunidade.
Assim, em 09/10/2001, o importador foi novamente intimado para que apresentasse o
documento de nomeação e constituição do Sr. Ivã Batista de Souza como representante
legal da INSTITUIÇÃO e uma declaração indicando o número de atendimentos
efetuados no centro cirúrgico, discriminando o tipo de atendimento (pacientes carentes,
conveniados, particulares, etc).
Atendendo à intimação por meio do oficio no 0035/01-dir de 22/10/2001, o importador
forneceu-nos um Relatório de Cirurgias Realizadas no Hospital Adventista do Pênfigo
no período de 1996 a 2001 (19/10/2001). Nesse documento, observamos que, de um
total de 8.267 cirurgias, nenhuma foi realizada ao amparo do SUS - Sistema único de
Saúde.
Tendo em vista o previsto no art. 3o , § 4o do Decreto n° 2.536/98 e o fato de o
certificado de entidade de fins filantrópicos da Instituição Adventista Sul Brasileira de
Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, com validade para o ano
2001 ainda não ter sido emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em
25/10/2001, o importador foi intimado pela terceira vez para apresentação dos
balancetes e relatórios de atividades assistenciais relativos aos anos de 1996 a 2001,
entre outros documentos que, no entender da fiscalização, eram importantes para
formação da convicção quanto à qualificação do importador para fruição do benefício
fiscal previsto na Lei n° 8.032/90.
Atendendo à solicitação, o importador apresentou os documentos abaixo relacionados:
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

- cópia da ata da assembléia geral extraordinária da Instituição Adventista Central
Brasileira de Educação e Assistência Social, CNPJ n° 60.831910/0001-87, datada de
11/12/1996;
- cópia do registro patrimonial dos bens importados;
- cópia do certificado de entidade de fins filantrópicos da Instituição Adventista Sul
Brasileira de Educação e Assistência Social, CNPJ n° 76.726.884/0001-28, com
validade até 31/12/2000;
- cópia do cartão de protocolo de renovação do certificado de entidaae^ae fins
filantrópicos da Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
CNPJ n° 76.726.884/0001-28;
- cópia do Regimento Interno do Hospital Adventista do Pênfigo;
- cópia dos capítulos referentes à Assistência à Saúde dos Relatórios Circunstanciados
de Atividades dos anos de 1996 a 2000, da Instituição Adventista Sul Brasileira de
Educação e Assistência Social;
- cópia dos Balancetes do Hospital Adventista do Pênfigo, de 1996 a 2001;
- cópia do Balanço do Hospital Adventista do Pênfigo de 1996 e Balanços
Denominacionais Internos, de 1997 a 2000;
- cópia do resumo do Relatório de Atividades do Hospital Adventista do Pênfigo, de
1996 a setembro de 2001.
Como já foi explanado, segundo o art. 2o , inciso IV do Decreto n° 2.536/98, para ser
considerada entidade beneficente de assistência social, a pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, deve promover, gratuitamente, assistência educacional ou
de saúde.
De posse dos balancetes apresentados, nota-se a preocupação da INSTITUIÇÃO em
cumprir o disposto no art. 3o , inciso VI do Decreto n° 2.536/98, isto é, aplicar
anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da
venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, de locação
de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de contribuições sociais
usufruída.
No entanto, conforme exposto anteriormente, a legislação que regula o reconhecimento
das entidades beneficentes como sendo de assistência social e rege a concessão do
atestado de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos determina, para as
entidades da área de saúde, um percentual mínimo de atendimentos decorrentes de
convênio firmado com o Sistema Único de Saúde - SUS, igual ou superior a sessenta
por cento do total de sua capacidade instalada (art. 3o , § 4o do Decreto n° 2.536/98).
Acrescente-se que, em qualquer momento da fiscalização, o importador teve a faculdade
de se manifestar, inclusive, quanto a complementação desse percentual por outros
serviços prestados com recursos próprios da entidade, desde que apresentados através de
oficio do gestor local do SUS, conforme estabelece o § 5o do art. 3o da Resolução
CNAS n° 177/00.
Por conseguinte, tendo em mãos o Relatório de Atividades do Hospital Adventista do
Pênfigo, cujos dados são compatíveis com as informações existentes nos capítulos
referentes à Assistência à Saúde dos Relatórios Circunstanciados de Atividades da
Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social, comparamos,
ano a ano, na tabela abaixo, o total de atendimentos assistenciais e particulares.
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Atendimentos assistenciais 5.522 2.657 2.168 1.823 5.613 3.246
Atendimentos particulares 108.994 123.333 124.924 136.293 160.872 137.867
Total de Atendimentos 114.516 125.990 127.092 138.116 166.485 141.113
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

(Assistenciais/Total) - % 4,82 2,11 1,70 1,32 3,37 2,30
Analisando os dados expostos na tabela acima, combinando-os com os balancetes e com
os relatórios de utilização individualizada dos equipamentos importados, verifica-se que
a receita do Hospital Adventista do Pênfigo origina-se, basicamente, dos serviços
prestados a particulares e convênios, em especial ao Plano Garantia de Saúde, CNPJ n°
76.726.884/0080-21, também este vinculado à entidade mantenedora, representando
mais de 95% dos atendimentos prestados pelo hospital.
DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Antes de prosseguirmos, convém recorrer à lição de José Washington Coelho, a respeito
da natureza e do fundamento jurídicos da isenção (Código Tributário Nacional
Interpretado, Rio de Janeiro: Edições Correio da Manhã, 1968, págs. 178 a 179):
"(...) O objetivo do Estado não é tributar, mas sim, promover o interesse público. Para
tanto, exercita os poderes que lhe são outorgados pela Constituição, inclusive o
tributário. Tal exercício pode ser positivo ou negativo, isto é, tributar ou isentar, de
acordo com os ditames do interesse público. Quando isenta não há, pois, renúncia,
propriamente ao exercício de qualquer poder ou faculdade constitucional.
Fiel aos princípios dessa orientação doutrinária, o Código [Tributário Nacional] situou a
isenção como forma de exclusão do crédito, o que pressupõe a ocorrência da obrigação,
que só é atingida em seus efeitos."
O Estado, portanto, ao isentar as entidades de assistência social, o faz em função do
interesse público, uma vez que tais entidades exercerão as atividades que lhes são
próprias, prestando assistência social e médico-hospitalar ao cidadão, sem distinção de
clientela. Em outras palavras, a fim de promover o interesse público, o Estado, muitas
vezes, exerce negativamente seu poder de tributar, isentando determinados contribuintes
do ônus tributário, para que estes, em contrapartida, forneçam à sociedade aquilo que o
Estado não se mostra capaz de fornecer.
No caso concreto, além de, em seu próprio estatuto a INSTITUIÇÃO obrigar-se a
oferecer, no mínimo, serviços gratuitos, dentro das proporções estabelecidas pela
legislação pertinente, ao pleitear a isenção prevista na Lei n° 8.032/90 para a importação
de material médico-hospitalar destinado à assistência social, a Instituição Adventista Sul
Brasileira de Educação e Assistência Social, assumiu o compromisso para com a
sociedade de cumprir o estabelecido na legislação, isto é, fornecer um percentual
mínimo de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o Sistema único de
Saúde - SUS, igual ou superior a sessenta por cento do total de sua capacidade instalada.
Com percentuais de atendimentos assistenciais variando entre 1,32% a 4,82% do total
de atendimentos realizados no Hospital Adventista do Pênfigo no período de 1996 a
2001, a Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
desqualifica-se como entidade beneficente de assistência social, descumprindo seu
próprio estatuto, não honrando seu compromisso com a sociedade e deixando de
cumprir requisito essencial à fruição do beneficio fiscal requerido, que, como já
dissemos, vincula-se à qualidade do importador.
De todo o exposto anteriormente e à luz da legislação pertinente, verifica-se que o
interesse público não foi atingido, cabendo ao Estado efetuar o lançamento do crédito
tributário devido pelo descumprimento dos requisitos e condições para fruição da
isenção.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Os prazos de extinção (decadência) do direito de constituir crédito tributário referente
ao Imposto de Importação e ao IPI, no caso concreto, acham-se disciplinados,
respectivamente, no art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1.966,
com a redação que lhe deu o art. 4o do Decreto-lei n° 2.472, de 1o de setembro de 1988
(doravante designado apenas "art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37, de 1966), quanto ao
Imposto de Importação, e no art. 61, II, do Regulamento do IPI (CTN, art. 173, I),
aprovado pelo Decreto n° 87.981, de 23 de dezembro de 1982 (RIPI/82), em vigor na
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

época, quanto ao Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo este prazo de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
lançado."
Tendo por base a Decisão DRJ/POA n° 267 de 22 de março de 2001, com pequenas
adaptações ao caso em análise, demonstraremos a tese acima referida, sendo de
fundamental importância termos em vista que foram aplicados nos despachos
aduaneiros os benefícios de isenção do Imposto de Importação e do IPI. A seguir,
transcrevemos os dispositivos antes referidos, na ordem em que foram mencionados:
"Art. 138 - O direito de exigir o tributo [Imposto de Importação] extingue-se em 5
(cinco) anos, a Contardo primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado.
Parágrafo único - Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado."
"Art. 61 — 0 direito de constituir o crédito tributário [relativo ao IPI] extingue-se após
cinco anos, contados:
I - da ocorrência do fato gerador, quando, tendo o sujeito passivo antecipado o
pagamento do imposto, a autoridade administrativa não homologar o lançamento, salvo,
se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação (Lei n° 5.172/66, art. 150, § 4°);
II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o sujeito passivo já poderia ter
tomado a iniciativa do lançamento (Lei n° 5.172/66, art. 173, I);
III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado (Lei n° 5.172/66, art. 173, II).
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento (Lei n° 5.172/66, art. 173, § único)."
Com efeito - e antes de mais nada - deve-se consignar que a legislação relativa aos
tributos federais exigíveis no despacho aduaneiro de importação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento daqueles tributos, sem prévio exame da
autoridade administrativa, motivo pelo qual o lançamento desses tributos, nesse
contexto, ocorre na modalidade de que trata o art. 150 do Código Tributário Nacional,
ali designada lançamento por homologação (Parecer PGFN/CAT n° 735, de 20 de julho
de 1995, relativamente ao Imposto de Importação; arts. 55 e 56 do RIPI/82,
relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados).
Todavia, deve-se ter em vista que, para se subsumir um caso concreto na sistemática do
lançamento por homologação, é indispensável que o sujeito passivo tenha, de fato,
exercido a atividade a que alude o caput do art. 150 do Código Tributário Nacional, ou
seja, que o sujeito passivo tenha efetivamente antecipado o pagamento do tributo sem
prévio exame da autoridade administrativa.
De acordo com a parte final do caput do art. 150 do CTN, uma vez antecipado o
pagamento, o lançamento, nesse caso, se opera pelo ato em que a autoridade
administrativa, tomando conhecimento da antecipação efetuada expressamente a
homologa.
É evidente, portanto, que não há lançamento por ocasião do pagamento antecipado. O
lançamento ocorre no momento da homologação do pagamento antecipado.
Com respeito aos tributos de que se trata, é na declaração de importação que o
interessado pleiteia a aplicação de isenção do Imposto de Importação e/ou do IPI,
conforme o caso (art. 134, § 2o , do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030, de 5 de março de 1985), sendo que isso de fato ocorreu quanto às Dl's n°
453.705 de 28/02/1996 e 228 de 29/11/1996.
Tendo sido requerida isenção nos despachos de que se trata, é certo que inexistiu
antecipação de pagamento relativamente aos tributos abrangidos por esse beneficio e,
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

conseqüentemente, não se pode subsumir o caso concreto assim configurado na
sistemática própria do lançamento por homologação, porquanto não há atividade
exercida pelo sujeito passivo, suscetível de homologação na forma concebida pelo art.
150 do CTN.
Portanto, se não houve antecipação de pagamento, fica descartada a incidência do inc. I
do art. 61 do RIPI/82, que somente se aplica quando tenha ocorrido a antecipação
comentada.
Na falta de pagamento antecipado, tampouco é aplicável o parágrafo único do art. 138
do Decreto-lei n° 37, de 1966, que somente se aplica nos casos de exigência de
diferença do Imposto de Importação, o que não se verifica.
No caso concreto, trata-se de procedimento de conclusão do despacho aduaneiro, de que
trata o art. 54 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação que lhe deu o art. 2° do
Decreto-lei n° 2.472, de 1.988 (doravante designado apenas "art. 54 do Decreto-lei n°
37, de 1966"), transcrito conforme segue:
"Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do beneficio fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o artigo 44 deste Decreto-lei." (sublinhado na transcrição).
Disso decorre, a propósito, ser legítimo o reexame do despacho, com vistas a apurar a
regularidade da isenção aplicada. À vista disso, impõe-se apenas solucionar a questão
relativa a prazos, existente entre o art. 54 do Decreto-lei n° 37, de 1966, e os arts. 138,
caput, do mesmo Decreto-lei n° 37, de 1966, e 61, II, do RIPI/82, conforme será
explicitado a seguir.
De acordo com o art. 54 do Decreto-lei n° 37, de 1966, a apuração da regularidade do
cabimento da isenção deveria ter sido processada no prazo de cinco anos, contado do
registro de cada uma das Dl's objeto desta fiscalização. Nesses termos, o direito de
processar tal apuração teria sido extinto no dia 28/02/2001, relativamente à Dl n°
453.705, e no dia 28/11/2001, relativamente à Dl n° 228.
Contudo, segundo o art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37, de 1966, e o art. 61, II, do
RIPI/82, o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário relativo ao
Imposto de Importação e ao IPI, respectivamente (vale lembrar, não tendo havido
antecipação de pagamento), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (ou seguinte àquele em que o sujeito passivo
poderia ter tomado a iniciativa do lançamento, no caso do IPI, o que dá no mesmo).
De acordo com esses dispositivos (art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37, de 1966, e art.
61, II, do RIPI/82), considerando que não se pode cogitar lançamento - sob qualquer
modalidade - dos tributos exigíveis na importação antes do competente registro da Dl e
que, relativamente ao caso concreto, as Dl's n° 453.705 e 228 foram registradas em
1996, o termo inicial do prazo de decadência do direito de constituir o respectivo crédito
tributário ocorreu em 01/01/1997, estendendo-se até 01/01/2002.
Deve-se considerar, sobretudo, que o art. 54 do Decreto-lei n° 37, de 1966, trata da
conclusão do despacho aduaneiro, procedimento administrativo obrigatório em relação a
toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo ou a
outro regime, sujeita ou não ao pagamento do Imposto de Importação (e do IPI),
conforme estabelecido no art. 44 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação que lhe
deu o art. 2° do Decreto-lei n° 2.472, de 1988. Os dispositivos pertinentes à
obrigatoriedade de realização do despacho aduaneiro constituem, assim, regras de
aplicação geral no âmbito das importações.
Nesse contexto, as normas que dispõem exclusivamente sobre o procedimento
administrativo de determinação e exigência de crédito tributário são normas específica ,
porque foram feitas para as situações nas quais a importação é sujeita ao pagamento de
tributos. É o caso do art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37, de 1966 e do art. 61, II, do
RIPI/82.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

O art. 54 do Decreto-lei n° 37, de 1966 se limita a utilizar a expressão "benefício fiscal,
sem fazer distinção - que é necessária, como se verá a seguir, para fins de decadência -
entre as respectivas espécies desse gênero: isenção e redução. Se é caso de isenção, não
houve antecipação de pagamento do imposto no despacho aduaneiro. Por outro lado, se
é caso de redução, pode, ou não, ter havido antecipação, dependendo do percentual de
redução aplicado.
Mas essa distinção passou despercebida na atual redação do art. 54 do Decreto-lei n° 37,
de 1966. Foi, entretanto, minuciosamente considerada, conforme a redação vigente do
art. 138 desse mesmo diploma, quanto ao Imposto de Importação, e conforme o teor do
art. 61 do RIPI/82, com respeito ao Imposto sobre Produtos Industrializados. Dessa
forma, ficaram estabelecidas formas diferentes de contagem do prazo para constituição
do crédito tributário, as quais levam em conta a existência, ou não, de antecipação de
pagamento, aliás, em absoluta consonância com a^isjprfíática adotada pelo Código
Tributário Nacional, em seus arts. 150 e 173, como não poderia deixar de ser.
Assim, tendo em vista a especificidade dos arts. 138 do Decreto-lei n° 37, de 1966 e 61
do RIPI/82, os prazos de extinção do direito de constituir crédito tributário referente ao
Imposto de Importação e ao IPI, no caso concreto, acham-se disciplinados,
respectivamente, no art. 138, caput, do Decreto-lei n° 37, de 1966 e no art. 61, II, do
RIPI, de 1982 (CTN, art. 173, I).
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS
No que se refere às penalidades aplicáveis, deve-se levar em conta o disposto no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT n° 10, de 16 de janeiro de 1997, que assentou o
seguinte entendimento:
"(...) não constitui infração punível com as multas previstas no art. 4° da Lei n° 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
solicitação, feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária,
isenção ou redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em
acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a
indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por
parte do declarante.
2. Nos casos acima, os tributos devidos em razão de falta ou insuficiência de
pagamento, exigidos no curso do despacho ou em ato de revisão aduaneira, serão
acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação em vigor, a partir da data do
registro da Declaração de Importação, relativamente ao Imposto de Importação, e do
desembaraço aduaneiro, relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados
vinculado à importação." (sublinhado na transcrição)
O caso concreto envolveu solicitação, no despacho aduaneiro, de isenção do Imposto de
Importação e do IPI, considerada posteriormente incabível pela fiscalização aduaneira,
não tendo sido verificada a prática de declaração inexata, nem a ocorrência de intuito
doloso ou má-fé por parte do interessado. É incabível, portanto, a exigência da multa de
75% do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, de que
trata o art. 4o , I, da Lei n° 8.218, de 1991, combinado com o art. 44, I, da Lei n° 9.430,
de 1996.
Assim, em razão da falta de pagamento, o Imposto de Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados, exigidos em ato de revisão aduaneira, serão acrescidos dos
encargos legais, nos termos da legislação em vigor (multa de mora e juros de mora), a
partir da data do registro da Declaração de Importação, relativamente ao Imposto de
Importação, e do desembaraço aduaneiro, relativamente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados.
CONCLUSÃO
Sendo assim, apurada a irregularidade na fruição do benefício fiscal aplicado por
ocasião do despacho aduaneiro de importação, lançam-se o imposto de importação e o
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

imposto sobre produtos industrializados apurados, somados aos acréscimos legais
devidos.
E, de acordo com o estabelecido no § 2° do art. 7o do Decreto n° 2.536/98, formulamos
representação ao Conselho Nacional de Assistência Social sobre o descumprimento das
condições e dos requisitos estabelecidos nos arts. 2o e 3o do mesmo decreto."
Inconformado com a autuação acima descrita, cuja ciência ocorreu em 18/12/2001
(Aviso de Recepção às fls. 302), o contribuinte, através de seu representante legal, em
16/01/2002, apresenta impugnação (fls. 311/322), alegando o seguinte:
"INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA
SUL
BRASILEIRA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, Entidade Beneficente de
Assistência Social, de objetivos assistenciais, educacionais e de saúde, não lucrativos,
com seu vigente Estatuto Social registrado no Cartório do Registro das Pessoas
Jurídicas de Curitiba, PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.726.884/0001-28, com sede
social localizada na Rua João Carlos de Souza Castro, n° 562, no bairro Guabirotuba,
em Curitiba, PR, CEP 81520-290, neste ato representada por seu PROCURADOR,
quem a esta subscreve, Sr. IVÃ BATISTA DE SOUIZA, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade com RG n° 1.611.272-0 (SSP-PR) e inscrito no
CPF/MF sob n° 302.303,309-91, domiciliado em Campo Grande, MS, nos termos do
Mandato Público de Procuração lavrado no Cartório Distrital de Uberaba, em Curitiba,
PR, no Livro 147P e Folhas 132/133v VEM, nos termos do Art. 15 do Decreto n°
70.235/72
e
alterações
introduzidas
pela
Lei
n°
8.748/93
oferecer,
TEMPESTIVAMENTE,
IMPUGNAÇÃO
contra
o
lançamento
tributário
consubstanciado no AUTO DE INFRAÇÃO epigrafado, relativo a IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO
e
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS,
pretensamente devidos em 28/02/1996 e 28/11/1996, do qual tomou ciência em
18/12/2001, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.
I - DAS PRELIMINARES:
A IMPUGNANTE, profundamente inconformada com a injustiça e a_ ilegalidade
praticadas através do presente auto de infração, apresenta as preliminares de
DECADÊNCIA e de ILEGALIDADE, razões para a sumária ANULAÇÃO do Auto de
Infração e ARQUIVAMENTO do respectivo processo, o que REQUER a
IMPUGNANTE, de imediato, como a seguir aduzidas:
A) DA DECADÊNCIA - 1. A IMPUGNANTE, através de sua antecessora, entidade
membro e parte integrante da IMPUGNANTE, embora com personalidade jurídica
própria e independente, o que será demonstrado no curso desta impugnação, procedeu a
importação de bens, que passaram a integrar o seu patrimônio, através das Dl
96/453705, registrada na IRF - São Paulo em 28/02/1996 e Dl 96/000228, registrada na
DRF - Campo Grande em 28/11/1996, desembaraçada em 02/12/1996, cujos processos
foram de imediato HOMOLOGADOS por despachos reconhecedores do direito à
importação sem o ônus tributário pelas autoridades competentes para sua liberação, sob
o manto da ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, estando, no momento do presente auto de
infração, nos termos do art. 173, da Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional com
exigibilidade impossibilitada pela DECADÊNCIA qüinqüenal, que ocorreram,
improrrogavelmente em 28/02/2001 e 28/11/2001, respectivamente. O auto de infração
impositivo chegou ao conhecimento da IMPUGNANTE em 28/12/2001, portanto já
decaído o direito da SRF/DRF em Campo Grande de exigi-lo, conforme Declarações de
Importação anexas (ver carimbo e assinatura na terceira folha da Dl 96/453.705 de
28/02/96 e carimbo e assinatura no verso da primeira folha da Dl 96/000.228 de
29/11/96).
Observa-se das declarações das importações anexas que houve homologação dos
pedidos de isenção de impostos, na Dl 96/453705, em São Paulo, no dia 29/02/1996, e
na Dl 96/000228, em Campo Grande, no dia 29/11/1996, Destarte, por analogia dos
dispositivos contidos nos artigos 898 e 899 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, a
decadência ocorre após cinco anos, "contados da ocorrência do fato gerador".
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

O fato gerador, consoante o art. 19 do CTN, é a entrada do produto estrangeiro no
território nacional. Evidentemente que os fatos geradores, no presente caso, coincidem
com as Declarações de Importação acostadas aos autos.
Portanto, aplicando-se a legislação citada (Decreto n° 3.000), temos que os prazos de
decadência ocorreram em 28/02/2001 e 28/11/2001, respectivamente.
2. Não obstante isso, sob um segundo aspecto, a legislação específica sobre o imposto
de importação é ainda clara, em outro sentido. Dispõem os artigos 44 e 54 do Decreto-
Leí n° 37, de 18/11/1966 o seguinte:
"Art. 44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a
consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração
apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento."
(Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988).
"Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do beneficio fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art. 44 deste Decreto-lei." (Artigo com redação dada pelo Decreto-
lei\&/2.472, de 01/09/1988). - grifo nosso.
No entanto, afrontando os dispositivos legais supra citados, vê-se que a suposta
"apuração da regularidade do benefício fiscal aplicado" extrapolou o prazo legal de
cinco anos. Quanto à Dl 96/453705, registrada na IRF - São Paulo em 28/02/1996, o
prazo para a apuração extinguiu-se no dia 28/02/2001, mas somente em 11/12/2001 fez-
se o encerramento, com a intimação do contribuinte em 18/12/2001, o que enseja
decadência do direito de tal apuração. Quanto à Dl 96/000228, registrada na DRF -
Campo Grande em 28/11/1996, desembaraçada em 02/12/1996, o prazo para a apuração
extinguiu-se no dia 28/11/2001, mas somente em 11/12/2001 fez-se o encerramento,
com a intimação do contribuinte em 18/12/2001, o que também enseja decadência do
direito de tal apuração.
Apuração esta que, s. m. j . , por se tratar de um lançamento misto, nos termos da
classificação de RUY BARBOSA NOGUEIRA (in "Curso de Direito Tributário",
Editora Saraiva - 1989, pág. 234), a sua revisão deveria ter suporte em algum dos
incisos do Art. 149 do CTN, cujas previsões são taxativas e não exemplificativas, para o
lançamento de oficio, o que não ocorreu.
O Agente autuante, em seu relatório, no último parágrafo da página 16 e o primeiro da
página 17, tenta enquadrar a situação tributária ocorrida na homologação da isenção
como sendo a homologação feita sob recolhimento de imposto antecipado, baseado no
art. 150 do CTN, o que na verdade não ocorreu no caso em exame, pois, os Agentes
Arrecadadores (Delegados da Receita Federal) homologaram por decisão através de
carimbo e assinatura, ratificando a isenção requerida, embora se tratasse, na verdade, de
uma entidade que possui o direito constitucional à exoneração tributária de qualquer
imposto em decorrência da imunidade insculpida no artigo 150, inciso VI, alínea "c",
c/c o § 4o do mesmo artigo da Constituição Federal, independentemente de pré-
requisitos.
Não se trata de aplicar o art. 150 do CTN, porque não temos aí um lançamento por
homologação, mas o misto, conforme já dito na classificação do ilustre RUY
BARBOSA NOGUEIRA. A homologação efetuada encerra a discussão entre fisco e
contribuinte, a não ser que este pretenda rever o lançamento (art. 149 do CTN), para
receber a diferença do tributo ou sua integralidade em caso de beneficio fiscal. Assim é
que, a homologação do pedido de isenção foi o último ato tributário, equivalendo ao
pagamento para efeitos do que dispõe o parágrafo único do art. 138, do Decreto-Lei n°
37/66, e esse diz o seguinte:
"Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo
a partir do pagamento efetuado."
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Ora, se assim o é, a homologação do pedido da isenção como último ato, equivalendo ao
pagamento, o prazo deve ser contado daquelas homologações.
De fato, homologados os pedidos de isenção contidos nas Dls, conforme já está
exaustivamente explicado, temos que qualquer alteração nesse "status quo" somente se
daria por revisão de oficio, ao teor do artigo 149 do CTN (sequer citado pela
fiscalização). É importante frisar aqui, por repetição, que nos termos do parágrafo único
do citado artigo "a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública", no entanto, seguindo-se de forma obrigatória a norma
específica (Decreto-Lei n° 37/66, art. 54), o prazo para todo o processamento desta
revisão é de cinco anos, contado do registro da declaração de que trata o art. 44 do
referido Decreto-lei.
Diante disso, muito embora tenha se iniciado a revisão enquanto ainda não extinto o
direito da Fazenda Pública, o período de revisão não poderia ter ultrapassado o dia
28/11/2001, data da extinção do direito de exigibilidade e/ou revisão.
B) DA ILEGALIDADE EM RAZÃO DA IMUNIDADE - A IMPUGNANTE, por força
da alínea "b" do Inciso IV e § 4o do Art. 150 da Constituição da República Federativa
da Brasil, está amparada pela IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, que lhe garante a vedação
da imposição ao pagamento de impostos, seja qual for a sua natureza, estando, portanto,
fora do alcance da exigibilidade do pagamento de Imposto de Importação ou do Imposto
sobre Produtos Industrializados, ainda mais que tais importações foram de bens que
passaram a compor seu patrimônio, assim como foram claramente encontrados e
identificados pelo agente autuante. A Impugnante atende ao disposto no Art. 14 da Lei
n° 5.172/66, Código Tributário Nacional, recepcionada como Lei Complementar pela
atual Constituição Federal através § 5o do Art. 34 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias, em atendimento ao disposto no inciso III do Art. 146 da
Carta Magna. Ainda assim, possui todos os diversos títulos e registros requeridos por
outras legislações, especialmente, mas não exclusivamente, o Art. 55 da Lei n°
8.212/91, que se encontra com exigibilidade suspensa em razão da LIMINAR concedida
em AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE sob a apreciação do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para comprovação de sua qualificação, como
igualmente será demonstrado no curso desta impugnação.
C) DA ILEGALIDADE PELA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE
AO FATO GERADOR - O AUTO DE INFRAÇÃO foi baseado em legislação
superveniente à data da importação, contrariando o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA insculpida na alínea "a" do
inciso III do Art. 150 da Constituição Federal, que determina:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
Ill - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver
instituído ou aumentado; (...)"
O AUTO DE INFRAÇÃO fundamentou-se, inclusive, na Lei n° 9.532/97, Decreto n°
2.536/98, Resolução CNAS n° 177/00 e Ato Declaratório (Normativo COSIT n° 10/97),
para demonstrar as qualificações da entidade como Beneficente de Assistência Social.
Esta legislação alterou (por analogia) aumentou a legislação contemporânea à data das
referidas importações.
NO MÉRITO
II - DESCRIÇÃO DOS FATOS SOB A ÓTICA DO AGENTE AUTUANTE:
O Auditor Fiscal, Sr. Luis Felipe do A. Montesso, Matrícula n° 65.058, lavrou o
presente Auto de Infração contra o Estabelecimento Filial da Impugnante, em resumo
alegando que:
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

a) em relação ao IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: houve - 'FALTA DE
RECOLHIMENTO POR PERDA DO BENEFÍCIO POR DESQUALIFICAÇÃO DO
IMPORTADOR", alegando haver constatado que - "o benefício fiscal não era aplicável,
pois o importador descumpriu os requisitos previstos na legislação pertinente para seu
reconhecimento como entidade beneficente de assistência social e concessão do
Atestado de Registro e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social," ..."não reconhecimento da isenção por desqualificação
do importador,"....
b) em relação ao IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: houve -
"FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
PERDA
DO
BENEFÍCIO
POR
DESQUALIFICAÇÃO DO IMPORTADOR", constatando que - "o benefício fiscal não
era aplicável, pois o importador descumpriu os requisitos previstos na legislação
pertinente para seu reconhecimento como entidade beneficente de assistência social e
concessão do Atestado de Registro e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social," ... "não reconhecimento da isenção por
desqualificação do importador,"....
III - DOS FATOS E DO DIREITO:
Como ficou clara e definida a pretensão do agente autuante, a IMPUGNANTE teria
perdido o benefício por ter se desqualificado como importador possuidor do direito ao
gozo isencional, oportuno.
O AUTO DE INFRAÇÃO foi lavrado contra o ESTABELECIMENTO CNPJ/MF n°
76.726.884/0079-98 quando deveria ter sido emitido contra a IMPUGNANTE, a pessoa
jurídica e não o estabelecimento filial, com CNPJ/MF no 76.726.884/0001-87, de quem
poderia ter sido exigidos os documentos legais próprios para a sua efetiva caracterização
ou não como ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, documentos
não obrigatórios à um ESTABELECIMENTO FILIAL.
A bem da verdade, a IMPUGNANTE não importou seus bens por usufruir algum
benefício isencional, no sentido de ISENÇÃO tributária, como foi procedido no
processo de importação e ali colocado. A IMPUGNANTE é entidade IMUNE DE
IMPOSTOS, nos termos da alínea "b" do inciso IV, combinado com o § 4o do Art. 150
da Constituição Federal, e, portanto, não necessita do "favor isentivo" da
obrigatoriedade do pagamento de impostos para importar bens que farão parte de seu
patrimônio, seja qual for sua exigibilidade, servindo tanto em relação a seus bens
patrimoniais quanto a seus serviços e suas rendas, sempre que empregados em seus
objetivos e fins.
O agente autuante consignou em seu relatório, que constatou a presença, utilização e
operacionalidade dos referidos bens importados, nas dependências do estabelecimento
filial da IMPUGNANTE, Hospital Adventista do Pênfigo, localizado na Av. Gunter
Hans, n° 5.885, no Bairro Tarumã, em Campo Grande, MS, do que lavrou TERMO DE
CONSTATAÇÃO, Fls. 0071/0072 do processo, como era de se esperar.
Mesmo assim, o agente entendeu ainda que a IMPUGNANTE perdera sua qualidade de
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por haver transferido tais
bens, quando o próprio agente autuante reputa desconsiderável tal fato, em seu relatório.
Engano total.
Na verdade o agente autuante investiu-se das atribuições que são da competência do
AUDITOR do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, para
fiscalizar o direito ou não à manutenção do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que é atribuição exclusiva do CONSELHO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nos termos do Art. 7o do Decreto n°
2.536/98, chegando mesmo a julga-la inábil para conservar o benefício isentivo, o que
somente poderia ocorrer após decisão cancelatória do MPAS/CNAS, transitada em
julgado. Ainda mais, exigiu do ESTABELECIMENTO Hospital Adventista do Pênfigo
documentos que somente à sede da entidade, no caso a IMPUGNANTE tem a obrigação
de possuir e/ou apresentar. Se isso não bastasse, o agente autuante tentou confundir e
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

dar tratamento ao estabelecimento Hospital Adventista do Pênfigo a personalidade
jurídica de entidade autônoma, tratando-a como se autônoma fosse.
A IMPUGNANTE anexa, para comprovação de sua qualidade de ENTIDADE IMUNE,
nos termos da Constituição federal, os seguintes documentos e registros:
a) Cartão de Identificação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) Estatuto Social devidamente registrado;
c) Atestado de Registro com Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho
Nacional de Assistência Social;
d) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social;
e) Cópia reprográfica autenticada do protocolo do encaminhamento do Relatório de
Atividades do triénio 1997, 1998, 1999 ao Conselho Nacional de Assistência Social,
ainda sob apreciação daquele conselho, o que prorroga a validade de seu Registro e
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nos termos do § 2° do Art. 3o
do Decreto n° 2.536/98;
f) Declaração expedida pelo CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
sobre a situação da IMPUGNANTE de Registro e Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social;
g) Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social, de sua sede,
Município de Curitiba, PR, como determinado no inciso II do Art. 3o do Decreto n°
2.536/98 e RESOLUÇÃO n° 177/00 MPAS/CNAS, inciso II do Art. 30;
h) Certidão de Declaração de Utilidade Pública Federal;
i) Certidão Cartorária da Declaração de Utilidade Pública Municipal de Curitiba;
j) Balanço Patrimonial da IMPUGNANTE, referente ao último exercício contábil
publicado;
I) Recibo Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de Entidade IMUNE OU
ISENTA, referente ao último exercício contábil apresentado;
m) Laudo Pericial de Auditores Independentes, referente ao último exercício contábil.
Tais documentos, atuais, sempre fizeram parte da documentação da IMPUGNANTE,
desde muito antes da data das referidas importações, mantendo-os até a presente data, o
que lhe assegura o direito à IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL.
Os mesmos documentos instruíram os processos de importações e levaram as
Autoridades Fiscais apreciadoras a procederem com segurança o despacho
reconhecedor da não obrigatoriedade ao pagamento dos referidos impostos, por não
serem devidos naquele_ então, como não seriam igualmente devidos hoje, além de já se
encontrarem afastados pela DECADÊNCIA, diante da homologação dada pelo referido
despacho e a data de sua efetiva exigibilidade suspensa.
IV - DA CONTESTAÇÃO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL:
1 - As importações foram realizadas sob a égide do Decreto-lei n° 1.726/79, Decreto-lei
n° 91.030/85, da Lei n° 8.032/90 e da Lei n° 8.402/92, que regulamentavam a matéria
no momento das importações, ou seja, MOMENTO DO FATO GERADOR e da
obrigação tributária, e sua respectiva imposição. Diante de tal legislação, a entidade
atendeu aos pressupostos exigidos pela norma, do que as autoridades competentes, os
Delegados da Receita Federal, exararam despachos homologatórios conferindo a
ISENÇÃO de tais tributos nas importações, em virtude da ENTIDADE haver
comprovado que cumpre os requisitos para a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
CONSTITUCIONAL, embora o processo tenha sido requerido sob a terminologia de
ISENÇÃO.
2 - Como bem definiu o agente autuante, em seu relatório, no início dos textos dos
parágrafos segundo e quarto, à página "2", a obrigação tributária ocorre no momento da
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

importação, literis - "Na data da ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação
(data do registro da declaração de importação) - o mesmo procedimento para o Imposto
sobra a Renda na Importação, que por sua vez é a mesma data para o cumprimento da
obrigação do recolhimento do tributo, quando devido, ou se isentados pela autoridade
arrecadadora, no caso o Delegado da Receita Federal, que poderá, como de fato o fez,
homologar sua ISENÇÃO através do despacho saneador e autorizativo, o que no caso
ocorreu nos dias 29/02/96 para a importação 96/453705, conforme despacho exarado no
ANEXO I, e 29/11/96, para a importação 96/000228, conforme despacho exarado no
verso da DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
3 - As importações se deram através de entidades CONGÊNERES e COLIGADAS,
mantidas igualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que procedeu a uma
reestruturação em sua divisão territorial, realizando uma CISÃO e
DESMEMBRAMENTO de estabelecimentos de uma entidade para serem recebidos por
ADESÃO e INCORPORAÇÃO na outra entidade, como previstos na legislação civil e
societária, com assunção, na qualidade de sucessora, de todos os encargos, direitos e
deveres relativos às atividades e objetivos, ativos e passivos recebidos, o que jamais
poderá ser confundido como TRANSFERÊNCIA DE BEM IMPORTADO SOB
EXONERAÇÃO FISCAL E/OU TRIBUTÁRIA, sem prévia autorização fiscal, como
reconhece o agente autuante em seu relatório.
Sobre este fato, assim se manifestou o agente autuante no último parágrafo da página 10
e continuidade na página 11 de seu relatório:"- Anteriormente, expusemos o
desmembramento
por
cisão
da
INSTITUIÇÃO
ADVENTISTA
CENTRAL
BRASILEIRA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
COSIAL,
CNPJ
n°
60.833.910/0012/30 (- na verdade é 60.833.910/0001-87), e sua recepção <Tde seu
patrimônio por adesão pela INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
CNPJ
n°
76.726.884/0001-28,
caracterizando a transferência de propriedade ou uso dos bens sem manifestação da
autoridade fiscal. Entretanto, considerando que trata-se da mesma Instituição, que por
razão administrativa efetuou a alteração, gerando uma nova inscrição no CNPJ sob o n°
76.726.884/0079-98 e que os bens importados permanecem sob guarda do Hospital
Adventista do Pênfigo, não há maiores conseqüências, pois, em tese, ambas gozam de
igual tratamento tributário".
4 - A IMPUGNANTE, assim como a INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, anteriormente
denominada de UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO
SÉTIMO DIA são igualmente ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, como demonstram os documentos anexados pela IMPUGNANTE e os
anexados pela IACBEAS, como a seguir, e que dão testemunho de que ambas ainda
gozam da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL, nos termos da alínea "c"
do inciso VI do Art. 150:
a) Cartão de Identificação de Inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
b) Estatuto Social vigente, devidamente registrado;
c) Atestado de Registro como Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
d) Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, hoje Entidade Beneficente de
Assistência Social, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
e) Cópia reprográfica do Cartão Protocolo do Requerimento de Renovação do CEBAS
junto ao MPAS/CNAS, o que garante a prorrogação do último CEBAS até deliberação
do CNAS, nos termos do § 2o do Art. 3o do Decreto n° 2.536/98;
f) Declaração emitida pelo CNAS sobre a situação atual da Entidade em relação a seu
Registro e CEBAS;
g) Certificado emitido pela Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP, local da sede
da Entidade, sobre o Registro da Entidade no Conselho Municipal de Assistência Social
-CMAS;
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

h) Certidão emitida pela Coordenação de Títulos e Qualificação, da Secretaria Nacional
de Justiça, do Ministério da Justiça, sobre a manutenção da Outorga do Título de
Utilidade Pública Federal;
i) Certidão emitida pela Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de
São Paulo, sobre a manutenção da Outorga do Título de Utilidade Pública Estadual;
j) Cópia reprográfica autenticada da Lei n° 2.554/99 do Município de Artur Nogueira -
SP, que declarou a Utilidade Pública Municipal à Entidade;
I) Balanço Patrimonial do último exercício social encerrado em 31/12/2000, onde
apresenta na segunda página o total dos serviços gratuitos dispensados pela Entidade no
ano de 2000, cujo valor cobre os 20% sobre a Receita Operacional Bruta, como exigidos
pela legislação vigente;
m) Cópia reprográfica autenticada do Recibo de Entrega da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, referente a Entidades Imunes ou Isentas,
correspondente ao exercício de 2000; e
n) Cópia reprográfica autenticada do Parecer da Auditoria Independente MOREIRA E
ASSOCIADOS - AUDITORES, sobre os registros contábeis e o Balanço Patrimonial e
Demonstrativos de Receitas e Despesas do exercício de 2000.
Qualquer que for a Entidade a ser considerada, inclusive e especialmente a
IMPUGNANTE, como demonstrado, possuía e possui, ainda, IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL, portanto estão protegidas da imposição dos
requeridos impostos.
5 - A IMUNIDADE é uma vedação constitucional que independe da homologação ou
do reconhecimento da autoridade tributária. É um direito inerente à pessoa jurídica que
possua as qualidades necessárias, como acima demonstrado. Entretanto, no caso
vertente, houve uma importação com exoneração tributária homologada pela autoridade
arrecadadora, ou seja, o Delegado da Receita Federal, como já acima demonstrado.
6 - 0 fiscal autuante cometeu um grave erro de entendimento sobre a qualidade do
Hospital Adventista do Pênfigo, desejando erroneamente dar-lhe a personalidade
jurídica que não possui, quando afirma, na última linha da página 3 de seu Relatório e
continuando na página 4, que "- .... o HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO, que
passou a denominar-se INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0079-98...." e no
terceiro parágrafo da mesma página 4 acrescentou equivocadamente, do Estatuto Social
da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ n° 76.726.884/0079-98, atual razão social do Hospital
Adventista do Pênfigo,...." Tal é seu descuido, que não observou que o Hospital
Adventista do Pênfigo sempre foi e ainda é um ESTABELECIMENTO FILIAL da
Entidade INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL o que facilmente poderia ser concluído apenas e tão somente
observando sua inscrição no CNPJ pois possui a numeração 0079 após a barra da raiz, o
que não ocorre com a Entidade, pois sua sede ou matriz sempre possui a numeração
0001, por ser esta a inscrição inicial e base para sua identificação como pessoa jurídica.
7 - Se não bastasse a confusão acima, o agente autuante exigiu do
ESTABELECIMENTO Hospital Adventista do Pênfigo documentos tais como, Balanço
Patrimonial e Demonstrativos de Receitas e Despesas, Relatório de Atividades
Assistenciais, Regimento Interno (na tentativa de equipará-lo a Estatuto Social), dentre
outros, que são documentos emitidos exclusivamente pela Entidade, através de sua sede
social e nunca por estabelecimentos isolados, conforme determinam as normas
contábeis e assistenciais vigentes. Inclusive procedeu a cálculo de percentual de 20% de
suas receitas operacionais, quando no parágrafo segundo da página 13 quer aplicar ao
ESTABELECIMENTO o § 4o do Art. 3o do Decreto n° 2.536/98 que estabelece
obrigatoriedade a ENTIDADES DA ÁREA DE SAÚDE, e não a
ESTABELECIMENTO de uma ENTIDADE MISTA, como é o caso da
IMPUGNANTE, ENTIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

E por ai o agente continua sua exposição confusa e indefinida.
8 - 0 agente autuante declara que "- Em conseqüência, lavramos o Termo de
Constatação atestando que o equipamento importado por meio da Dl n° 228 de
29/11/1996 - aparelho de raio X próprio para tomografia computadorizada e corpo
inteiro - encontra-se em funcionamento no Setor de Radiologia do Hospital Adventista
do Pênfigo. Já o equipamento importado por meio da Dl n° 435.705 de 28/02/1996 -
mesa para operação cirúrgica encontra-se em funcionamento da Sala EZE do Centro
Cirúrgico do mesmo hospital." Ora, como era de esperar, os equipamentos importados
se encontram em poder do importador original (seu estabelecimento, parte de seu corpo
como pessoa jurídica), embora tenha havido mudanças tanto em sua razão social como
por incorporação societária advinda de cisão de entidade congênere, imune, do mesmo
"grupo econômico".
9 - O agente autuante dedicou páginas tentando provar-que a Entidade não possui, no
momento, a qualidade exigida para manter a ISENÇÃO, que seria a IMUNIDADE
tributária, tecendo comentários de matéria que não é da sua competência, inclusive
dando interpretações divorciadas da legislação tributária e assistencial, chegando
mesmo a proceder a cálculos de percentuais à página 13, como se este cálculo fosse
obrigatório a estabelecimento e não a Entidade como um todo indivisível de seus
estabelecimentos. Esta era sua intenção, quando desejou, infrutífera e inocentemente dar
ao Hospital Adventista do Pênfigo o status de Pessoa Jurídica ou Entidade Assistencial
Independente da Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
chegando ao absurdo quando declara a IMPUGNANTE desmerecedora do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, como se fossa da sua competência,
passando por cima da autoridade do Conselho Nacional de Assistência Social, órgão do
Ministério da Previdência e Assistência Social, não do Ministério daFazenda. Ainda que
assim fosse, somente após o cancelamento do Registro e/ou do Certificado, por parte do
CNAS é que poderia produzir os efeitos erroneamente desejados por antecipação pelo
agente autuante e não por antecipação baseada em sua interpretação pessoal e
divorciada da legislação pertinente vigente, por faltar-lhe competência para decretá-lo.
Impõe-se, pois, seja procedida imediata revisão na posição tomada por essa conceituada
DRF em Campo Grande, para que seja imediatamente CANCELADO O AUTO DE
INFRAÇÃO EPIGRAFADO e ARQUIVADO O SEU RESPECTIVO PROCESSO,
como medida da mais lídima JUSTIÇA E EQÜIDADE.
V - DO PEDIDO:
De todo o exposto, a IMPUGNANTE REQUER o RECEBIMENTO, o
PROCESSAMENTO e o PROVIMENTO da presente IMPUGNAÇÃO, com apreciação
às suas PRELIMINARES e seu DIREITO com anulação do respectivo Auto de
Infração, tendo em vista sua nulidade, como prova de Justiça.
REQUER seja oportunizado à IMPUGNANTE a utilização de qualquer meio e/ou
forma de prova admitida no procedimento administrativo, sem abrir mão de qualquer
outro que seja necessário e/ou oportuno em procedimento judiciário competente.
REQUER, ainda, que as intimações dos autos praticadas neste feito sejam realizadas em
nome do seu representante legal identificado na introdução, no endereço de seu
estabelecimento filial em Campo Grande, Hospital Adventista do Pênfigo, localizado na
Av. Günter Hans, n° 5.885, no Bairro Tarimã, em Campo Grande, MS, CEP 79.076-
900."

A Ementa deste acórdão recorrido de primeira instância foi publicada da seguinte
forma:

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

ISENÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI. DECADÊNCIA.
Tendo sido aplicado, no despacho aduaneiro, o benefício de isenção, relativamente ao
Imposto de Importação e ao IPI, a extinção do direito de constituir crédito tributário
referente a esses impostos ocorre em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEM FINS LUCRATIVOS.
A imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos não é
absoluta, pois ela não abrange as rendas e os serviços relacionados com a exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou
seja, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais dessas entidades.
Assim, tais organizações não são imunes às exigências do II e IPI vinculado, quando
procederem a importações que não se enquadrem nos casos acima expostos podendo,
entretanto, serem isentas desses impostos, caso cumpram as condições legais exigidas.
Daí a necessidade de se analisar ambos os aspectos, quais sejam o da imunidade e o da
isenção para se exigir tributos dessas entidades.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Ano-calendário: 1996
REVISÃO ADUANEIRA. AUTORIDADE FISCAL. DEVER DE OFÍCIO.
No curso do procedimento de revisão, constatado que o contribuinte agiu em desacordo
com a legislação tributária aplicável, a autoridade administrativa, por dever de oficio,
deverá exigir, por meio do lançamento, o tributo que deixou de ser pago, acrescidos das
penalidades cabíveis.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Tendo o contribuinte agido em desacordo com a legislação tributária aplicável, a
autoridade administrativa, no estrito cumprimento de seu poder/dever, deve proceder a
revisão de oficio e, se for o caso, exigir, por meio do respectivo lançamento, os tributos
não pagos por ocasião do registro da declaração de importação e do desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas, além dos acréscimos legais e regulamentares
cabíveis.
ISENÇÃO
Os bens importados por instituições de educação ou de assistência social poderão gozar
de isenção do Imposto sobre a Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados, nos termos do art. 2o, inciso I "b", da Lei n° 8.032/1990, desde que
atendidas as condições previstas na legislação complementar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI.
Ano-calendário: 1996
IPI NA IMPORTAÇÃO.
A isenção do IPI vinculado se aplica nos termos, limites e condições aplicáveis para
efeito de isenção do imposto de importação, assim mutatis mutandis as normas postas
no Regulamento Aduaneiro a respeito da exigência do II, em caso de perda de isenção,
se aplicam ao IPI.
Não havendo impugnação específica relativamente a esse imposto, as mesmas
fundamentações postas no julgamento do II aplicam-se mutatis mutandis ao lançamento
do IPI.
Lançamento Procedente."

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Este Conselho recebeu o Recurso Voluntário e converteu o julgamento em
diligência em fls. 478 para que o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS fosse
intimado e prestasse informações com relação à existência dos certificados e registro do
contribuinte como entidade filantrópica.
O contribuinte acabou sendo intimado no lugar do CNAS e juntou parte das
informações em fls. 480, contudo, este Conselho novamente converteu e reiterou a diligência em
fls. 513, sendo que esta foi cumprida conforme fls. 522.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls 579) à 3.a Turma da Câmara
Superior deste Conselho em face do Acórdão n.o 3201002.756 (fls. 535), proferido por esta
Turma de julgamento, que aplicou a decadência, conforme Ementa reproduzida a seguir:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
Ementa:
REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO.
Conforme o disposto no Art. 54 do Decreto Lei 37/66, é de cinco anos, a contar da data
do registro da DI, o prazo para a autoridade proceder à revisão aduaneira das
importações.”

O recurso especial foi admitido (fls. 598) e julgado pela 3.a CSRF, que decidiu
reverter o entendimento firmado no Acórdão recorrido, conforme Ementa reproduzida a seguir:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA.
O prazo de cinco anos contados do registro da declaração de importação definido no art.
54 do Decreto-Lei 37/1966 aplica-se somente aos casos de procedimento de revisão
aduaneira, não às irregularidades associadas a fatos pretéritos, ocorridos após a
conclusão do despacho aduaneiro.”

Conforme despacho de fls. 694, os autos retornaram para novo julgamento e
foram pautados nos moldes previstos no regimento interno deste conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.

- Da decadência.

Uma vez revertido o entendimento firmado no Acórdão n.o 3201002.756 (fls.
535), proferido por esta Turma de julgamento e, determinada pela 3.a Turma da CSRF (fls. 598)
a impossibilidade de aplicação do Art. 54 do Decreto-Lei 37/66 para a contagem da decadência,
por não se tratar de “revisão aduaneira”, cabe à este colegiado o cumprimento da determinação.
Contudo, a decadência permanece como objeto da presente lide administrativa
fiscal.
Diante de tal limite imposto e por restar definido que não se trata de “revisão
aduaneira”, em extenso debate durante a sessão de julgamento, esta turma decidiu, por maioria,
que nenhum outro dispositivo do regulamento aduaneiro, que trata de decadência, possui
aplicação adequada ao caso, portanto, serão as regras de decadência previstas do Código
Tributário Nacional – CTN que nortearão a aplicação da decadência nos autos.
Verificado que não houve recolhimento de tributos e, com base no que ficou
disposto no julgamento do Resp 973.733/SC – STJ, julgado na sistemática de recurso repetitivo e
de aplicação obrigatória neste Conselho (Art. 62 do Ricarf), a decadência deve ser calculada
conforme determinação do Art. 173, I, do Código Tributário Nacional – CTN1.
A DI 96/453705 foi registrada em 28/02/1996 e a DI 96/000228 foi registrada em
28/11/1996 (vide fls. 330 e seguintes e 390), sendo que o auto de infração chegou ao
conhecimento do contribuinte em 28/12/2001 (vide fls. 08 e seguintes), logo, dentro dos 5 anos
contados a partir do exercício seguinte dos fatos geradores.
Pelo exposto, é possível concluir que não houve decadência do lançamento.

- Do mérito.

Analisado o processo, é possível concluir que o centro da lide circunda a cobrança
de Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados realizada em razão do
contribuinte não ter direito ao benefício da isenção prevista para entidades beneficentes e
filantrópicas conforme a seguinte legislação: Lei 8.032/90, Art. 2.o, I, b e 3.o, I; Lei 4.917/65;
Decreto 2.536/98, Art. 3.o e seguintes.
O fato principal que motivou o lançamento foi a constatação de que a entidade
não comprovou o número de atendimentos suficientes ao SUS, previsto em lei como um dos
requisitos para a consideração da utilização do benefício fiscal do contribuinte como entidade
beneficente/filantrópica.

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Verifica-se, realmente, que em nenhum momento o contribuinte comprovou o
número de atendimentos suficientes ao SUS, seja da empresa matriz ou das filiais.
Inclusive, de acordo com os documentos juntados em fls. 480 e 522 (resultados da
diligência), não há registro ou certificado que permita o contribuinte autuado, seja filial ou não
(pessoa jurídica autônoma), a operar como entidade filantrópica para fins de incidência do
benefício da isenção utilizado para o não pagamento dos Impostos de Importação e dos Impostos
sobre Produtos Industrializados das mercadorias importadas (materiais e produtos hospitalares).
Os registros e certificados juntados que indicam uma remota, mas possível
autorização do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, foram proferidos em favor de
outra pessoa jurídica que não a autuada (76.726.884/0001-28).
Por mais que seja entidade do mesmo "grupo", não houve a comprovação do
cumprimento das metas de atendimentos do SUS. Certamente, o contribuinte deveria ter
realizado o recolhimento dos Impostos de Importação e dos Impostos sobre os Produtos
Industrializados decorrentes das importações das mercadorias, porque diante do que restou
comprovado pela fiscalização, o contribuinte utilizou as mercadorias nas atividades que gerariam
resultado financeiro e não nas atividades puramente filantrópicas.
Com relação à uma série de argumentos apesentados desde a manifestação de
inconformidade, com razão a decisão antecedente, a qual serve se fundamento para a negativa do
recurso, sob os mesmos fundamentos, reproduzidos a seguir:

“Da Suposta Ilegalidade em Razão da Imunidade da Entidade:
Quanto ao item em epígrafe, alega o sujeito passivo que estaria amparado pela
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, por força da alínea "b" do inciso VI e § 4o do art. 150 da
Constituição Federal.
No que se refere à imunidade do autuado o art. 150 da Constituição Federal vigente
dispõe, in verbis:
"Art. 150. Sein prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
i (•••)
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio,
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador
da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
§ 4" As vedações expressas no inciso VI, alíneas b, c, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas." (negritei)
O artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), mencionado pelo peticionário, foi
recepcionado pela Constituição Federal (CF) de 1988, aliás a própria redação dele é
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

parecida com a da CF. Da leitura do texto transcrito, principalmente das partes
negritadas, depreende-se que a imunidade do requerente não é absoluta, pois ela não
abrange as rendas e os serviços relacionados com a exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou seja,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
Para estarem protegidas pela imunidade, as importações realizadas pelo peticionário
devem se ajustar aos termos do art. 150 da CF e arts. 9a e 14 do CTN, caso contrário
são totalmente tributáveis. Observe-se que o caso em tela não se trata de suspensão da
imunidade nos termos do art. 32, § 32 , da Lei n2 9.430/1996 (que abrangeria a
imunidade da própria organização), mas de sua existência ou não (da imunidade) para o
caso específico das analisadas importações.
Além das regras da imunidade existem as regras da isenção previstas no art. 22 da Lei
na 8.032/1990. As regras de isenção são detalhadas em leis ordinárias e decretos.
A análise que deve ser feita para os casos como o do impugnante é: primeiro se os atos
realizados por ele (contribuinte) estão abrangidos pela imunidade. Caso eles (atos)
estejam fora das condições para o gozo da imunidade, passa-se para a segunda
verificação que é aquela pela qual se examina se eles (atos) estão dentro das condições
necessárias para o gozo das isenções. A fiscalização procedeu corretamente à análise
desses aspectos.
Apenas como observação, foi o próprio sujeito passivo quem requereu a aplicação das
isenções, conforme se verifica às fls. 91 a 93. Nas importações em questão ele não
invocou sua imunidade.
Da Suposta Ilegalidade pela Aplicação de Legislação Superveniente ao Fato Gerador:
Aduz o contribuinte que a autoridade fiscal utilizou no auto de infração de legislação
superveniente à data da importação, contrariando o princípio constitucional da
1RRETROATIVIDADE (alínea "a", do inciso III do art. 150 da CF), dentre elas:
a) Lei n° 9.532/97;
b) Decreto n° 2.536/98;
c) Resolução CNAS n° 177/00; e d) Ato Declaratório (Normativo) n° 10/97.
Não procedem os argumentos exarados pelo sujeito passivo. A fiscalização, a fim de
verificar se a entidade beneficiada pela isenção do II e IPI vinculado à importação,
enquanto não exaurido o prazo decadencial, deve analisar se o contribuinte preencheu as
condições e requisitos necessários para a outorga da isenção, previstos em lei. Para tanto
deve utilizar a legislação superveniente ao período compreendido entre a concessão da
isenção e a data em que teria decaído o direito de exigir o crédito tributário objeto do
benefício.
Importa esclarecer que as exigências para a concessão de Certificados de Entidades de
Fins Filantrópicos cujos dispositivos foram citados pela fiscalização trata de mera
reprodução artigos concernentes a normas e/ou leis já inseridas no ordenamento jurídico
anteriormente.
Correto, portanto, o procedimento fiscal ao analisar a isenção concedida durante o
período compreendido entre os anos-calendário de 1996 e 2001.
No Mérito:
Imunidade X Isenção:
A Coordenação do Sistema de Tributação, através do Parecer Normativo CST n°
29/1984, publicado no DOU de 27/12/1984, examinando o alcance da imunidade
tributária, prevista no art. 150, inciso VI e alíneas da Carta Maior, esclareceu que a
imunidade de que tratava o referido dispositivo legal contemplava apenas os tributos
relacionados com o patrimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos, instituições
científicas, educacionais e de assistência social. E, em relação ao imposto de
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

importação, as citadas entidades estariam contempladas pela isenção prevista no art. 15,
inciso II, do Decreto-lei n° 37/1966, e não pela imunidade constitucional.
No caso, às instituições de educação ou de assistência social foi assegurada, através do
art. 2o , inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.032/1990, a manutenção do mencionado
benefício isencional (restabelecido pelo art. Io , inciso IV, da Lei n° 8.402/1992). O
referido dispositivo prescreve:
"Art. 2" - As isenções e reduções do Imposto de Importação ficam limitadas,
exclusivamente:
I - às importações realizadas:
(...)
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação ou de assistência social;"
E, para a fruição da isenção citada, o importador deverá atender os requisitos previstos
nas normas regulamentares, conforme prescrito no parágrafo único do supracitado art.
2o:
"Parágrafo único - As isenções e reduções referidas neste artigo serão concedidas com
observância do disposto na legislação respectiva. "
Quanto ao IPI vinculado à importação desses bens, o art. 3o da mestria Lei n°
8.032/1990 estabelece:
"Art. 3° - Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados, conforme o caso:
I — nas hipóteses previstas no art. 2. ° desta Lei, desde que satisfeitos os requisitos e
condições exigidos para a concessão do beneficio análogo relativo ao imposto de
importação. " Deve ser observado, ainda, que a isenção em exame contempla apenas as
importações efetuadas pelas entidades relacionadas nos textos legais supramencionados,
constituindo-se em um benefício fiscal vinculado a uma característica subjetiva do
importador, e, nessas condições, ela se enquadra no art. 179 da Lei n° 5.172/1966 -
CTN, o qual dispõe:
"Art. 179 — A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. " Portanto, no desembaraço dos
bens importados pela entidade impõe-se à autoridade fiscal competente decidir, à luz
das nonnas previstas na legislação complementar aplicável a cada caso (como aquelas
previstas no art. 152 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n°
91.030/1985), se o importador faria jus ao benefício requerido, de conformidade com o
parágrafo único do art. 2o da Lei n° 8.032/1990 e art. 179 do CTN.
Outrossim, sobre a análise de benefícios fiscais após o desembaraço aduaneiro, dispõe o
Regulamento Aduaneiro, in verbis:
"Art. 455 - Revisão aduaneira é o ato pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço
da mercadoria, reexamina o despacho aduaneiro, com a finalidade de verificar a
regularidade da importação ou exportação quanto aos aspectos fiscais, e outros,
inclusive o cabimento de beneficio fiscal aplicado (Decreto-Lei n- 3 7/66, art. 54). "
Assim, verificando-se ter o contribuinte, em tese, agido em desacordo com a legislação
tributária aplicável, a autoridade administrativa, no estrito cumprimento de seu
poder/dever, deve proceder à revisão de ofício e, se for o caso, exigir, por meio do
respectivo lançamento, os tributos não pagos por ocasião do registro da declaração de
importação e do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, além dos
acréscimos legais e regulamentares cabíveis.
Portanto, uma vez submetidos os produtos importados à conferência aduaneira e
desembaraçados sem exigência fiscal, não há vedação ao reexame do despacho
aduaneiro, inclusive no tocante à classificação tarifária, da qual decorre a determinação
das alíquotas aplicáveis aos direitos aduaneiros, e ao cabimento de benefício fiscal.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Quanto à motivação da autoridade fiscal, o impugnante centra sua defesa no seguinte
argumento: , "(...) 7 - Se não bastasse a confusão acima, o agente autuante exigiu do
ESTABELECIMENTO Hospital Adventista do Pênfigo documentos tais como, Balanço
Patrimonial e Demonstrativos de Receitas e Despesas, Relatório de Atividades
Assistenciais, Regimento Interno (na tentativa de equipará-lo a Estatuto Social), dentre
outros, que são documentos emitidos exclusivamente pela Entidade, através de sua sede
social e nunca por estabelecimentos isolados, conforme determinam as normas
contábeis e assistenciais vigentes. Inclusive procedeu a cálculo de percentual de 20% de
suas receitas operacionais, quando no parágrafo segundo da página 13 quer aplicar ao
ESTABELECIMENTO o § 4o do Art. 3o do Decreto n° 2.536/98 que estabelece
obrigatoriedade
a
ENTIDADES
DA
ÁREA
DE
SA
ÚDE,
e
não
a
ESTABELECIMENTO de uma ENTIDADE MISTA, como é o caso da
IMPUGNANTE, ENTIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL. E por aí o agente
continua sua exposição confusa e indefinida. " Não procedem os argumentos do
autuado.
O que está perfeitamente claro nos autos é que o Hospital Adventista do Pênfigo, um
dos estabelecimentos que praticam a assistência social da entidade, não logrou satisfazer
as condições estabelecidas na legislação complementar, conforme corretamente
discriminado pelo agente fiscal autuante:
"(...) O Estado, portanto, ao isentar as entidades de assistência social, o faz em função
do interesse público, uma vez que tais entidades exercerão as atividades que lhes são
próprias, prestando assistência social e médico-hospitalar ao cidadão, sem distinção de
clientela. Em outras palavras, a fim de promover o interesse público, o Estado, muitas
vezes, exerce negativamente seu poder de tributar, isentando determinados contribuintes
do ônus tributário, para que estes, em contrapartida, forneçam à sociedade aquilo que o
Estado não se mostra capaz de fornecer.
No caso concreto, além de, em seu próprio estatuto a INSTITUIÇÃO obrigar-se a
oferecer, no mínimo, serviços gratuitos, dentro das proporções estabelecidas pela
legislação pertinente, ao pleitear a isenção prevista na Lei n° 8.032/90 para a importação
de material médico-hospitalar destinado à assistência social, a Instituição Adventista Sul
Brasileira de Educação e Assistência Social, assumiu o compromisso para com a
sociedade de cumprir o estabelecido na legislação, isto é, fornecer um percentual
mínimo de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o Sistema único de
Saúde - SUS, igual ou superior a sessenta por cento do total de sua capacidade instalada.
Com percentuais de atendimentos assistenciais variando entre 1,32% a 4,82% do total
de atendimentos realizados no Hospital Adventista do Pênfigo no período de 1996 a
2001, a Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
desqualifica-se como entidade beneficente de assistência social, descumprindo seu
próprio estatuto, não honrando seu compromisso com a sociedade e deixando de
cumprir requisito essencial à fruição do beneficio fiscal requerido, que, como já
dissemos, vincula-se à qualidade do importador.
De todo o exposto anteriormente e à luz da legislação pertinente, verifica-se que o
interesse público não foi atingido, cabendo ao Estado efetuar o lançamento do crédito
tributário devido pelo descumprimento dos requisitos e condições para fruição da
isenção. (...) " Ademais, nem mesmo a documentação juntada pelo sujeito passivo, fls.
323 a 381, consegue demonstrar que o estabelecimento e/ou a entidade como um todo,
preencheram as condições e requisitos necessários à fruição da isenção ora em exame.
Não merece reparos, pois, o procedimento fiscal.
Em face da correlação do Imposto de Importação com o Imposto sobre Produtos
Industrializados, bem como não tendo o contribuinte apresentado outras alegações
específicas quanto ao citado tributo, mantém-se, in totum, a exigência fiscal referente ao
IPI.”

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-007.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.003506/2001-19

Além do direito não socorrer o contribuinte, os fatos reforçam a cobrança fiscal,
pois não foi juntada nenhuma prova ou junção de indícios que pudesse infirmar o lançamento,
em pleno descumprimento do disposto no Art. 16 do Decreto 70.235/72.

- Conclusão.

Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir constantes na decisão
de primeira instância, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital